Tribunal: TJSP
Processo: 1500320-56.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação criminal – Sentença condenatória pelo art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, em regime inicial semiaberto.
Recurso Ministerial buscando a reforma da r. sentença para que: a) seja a pena-base base elevada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis; b) seja majorada a pena, na derradeira fase, para além do mínimo legal, em função da

Ementa:
Apelação criminal – Sentença condenatória pelo art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, em regime inicial semiaberto.
Recurso Ministerial buscando a reforma da r. sentença para que: a) seja a pena-base base elevada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis; b) seja majorada a pena, na derradeira fase, para além do mínimo legal, em função da presença de duas causas de aumento reconhecidas na própria sentença, elevando-se a pena ao final imposta com a aplicação das frações previstas nos parágrafos 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), cumulativamente, sem aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal; c) seja imposto o regime fechado como inicial de cumprimento de pena.
Recurso de Luiz Carlos buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa e afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Luiz Carlos negou a prática delitiva – Versão negativa que restou isolada nos autos – Acusado que foi reconhecido pela vítima em ambas as fases da persecução penal – Policiais Militares que relataram como os fatos ocorreram – Reconhecimento das causas de aumento, consistentes em concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, conforme prova testemunhal segura. Condenação mantida.
Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena ao mínimo legal- Na derradeira etapa, exasperação decorrente de duas causas de aumento cumulativamente.
Fixação de regime inicial fechado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por falta de preenchimento dos requisitos legais.
Recurso Defensivo desprovido.
Recurso Ministerial provido, para exasperar a pena final e fixar o regime inicial fechado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000669124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500320-56.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da Defesa, e
deram provimento ao recurso Ministerial, para redimensionar a reprimenda de Luiz
Carlos da Silva Filho ao patamar de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo,
no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO
VALALA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 2/19
Voto no 10.327
Apelação no 1500320-56.2019.8.26.0536
Comarca: São Vicente 2a Vara Criminal
Apelantes: 1) Luiz Carlos da Silva Filho (preso menor de 21 anos)
2) Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: 1) Luiz Carlos da Silva Filho
2) Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Sentença condenatória pelo art. 157, §2o,
inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, em regime inicial
semiaberto.
Recurso Ministerial buscando a reforma da r. sentença para
que: a) seja a pena-base base elevada acima do mínimo legal,
em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis; b) seja
majorada a pena, na derradeira fase, para além do mínimo
legal, em função da presença de duas causas de aumento
reconhecidas na própria sentença, elevando-se a pena ao final
imposta com a aplicação das frações previstas nos parágrafos
2o, inciso II e 2o-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código
Penal, em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), cumulativamente,
sem aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do
Código Penal; c) seja imposto o regime fechado como inicial
de cumprimento de pena.
Recurso de Luiz Carlos buscando a absolvição por
insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de aplicação da
circunstância atenuante da menoridade relativa e afastamento
da majorante do emprego de arma de fogo.
Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante
Luiz Carlos negou a prática delitiva Versão negativa que
restou isolada nos autos Acusado que foi reconhecido pela
vítima em ambas as fases da persecução penal Policiais
Militares que relataram como os fatos ocorreram

Reconhecimento das causas de aumento, consistentes em
concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, conforme
prova testemunhal segura. Condenação mantida.
Dosimetria Pena-base fixada acima do mínimo legal Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
agravantes,
foi
reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se
a pena ao mínimo legal- Na derradeira etapa, exasperação
decorrente de duas causas de aumento cumulativamente.
Fixação de regime inicial fechado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, por falta de preenchimento dos requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 3/19
legais.
Recurso Defensivo desprovido.
Recurso Ministerial provido, para exasperar a pena final e fixar
o regime inicial fechado.
Ao relatório da r. sentença de fls. 216/223, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale, que ora adoto,
acrescento que Luiz Carlos da Silva Filho foi condenado à pena de 06 anos e 08
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa,
no valor unitário mínimo, como incurso no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do
Código Penal.
Foi vedado o recurso em liberdade.
Inconformados, apelaram tanto o Ministério Público
como Luiz Carlos.
Pretende o Parquet a reforma da r. sentença para que: a)
seja a pena-base base elevada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias
judiciais desfavoráveis; b) seja majorada a pena, na derradeira fase, para além do
mínimo legal, em função da presença de duas causas de aumento reconhecidas na
própria sentença, elevando-se a pena ao final imposta com a aplicação das frações
previstas nos parágrafos 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código
Penal, em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), cumulativamente, sem aplicação do
disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal; c) seja imposto o regime fechado
como inicial de cumprimento de pena (fls. 227/234).
Já o sentenciado Luiz Carlos, por sua vez, busca a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 4/19
circunstância atenuante da menoridade relativa e o afastamento da majorante do
emprego de arma de fogo (fls. 251/260).
Processados os recursos, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 264/268, e da Defesa às fls. 272/281, os autos subiram a esta E. Corte de
Justiça.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo da Defesa e pelo provimento do recurso do Ministério
Público (fls. 293/296).
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 21
de janeiro de 2019, por volta das 15 horas, na Avenida Martins Fontes, na
altura do número 2.500, Beira Mar, nesta cidade e comarca de São Vicente,
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO1, qualificado à fls. 08/09, agindo
previamente ajustado a outro indivíduo não identificado, subtraíram, para
proveito comum, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de
fogo, uma moto HONDA/XRE 300, placas FHV 1959, um capacete e uma
mochila, de propriedade de Adilson Jesus dos Santos.
Segundo apurado, o denunciado e seu comparsa
combinaram a prática delitiva. Para tanto, foram até o local dos fatos e
surpreenderam a vítima, que estava parada ao lado de sua moto e,
mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, anunciaram o
1 20 anos à época dos fatos, solteiro, servente, aufere R$ 1.600,00 mensais, já foi processado por tráfico
de entorpecentes, dá-se ao uso de maconha (fls. 07 e 09/10).
Registros criminais (fls. 58/60), além deste processo: IP 354/2016 (flagrante, art. 33, lei de drogas), IP
248/16 (flagrante e, 21.11.2016. arts. 33, 34 e 35, lei de drogas).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 5/19
assalto e exigiram a entrega da chave do veículo.
Eliminada a capacidade de resistência do ofendido,
o denunciado e seu comparsa subtraíram a moto, o capacete e a mochila, e
fugiram do local.
Ocorre que policiais militares tiveram conhecimento
do fato, via COPOM, e de posse das informações, diligenciaram pela Vila
Margarida e visualizaram LUIZ CARLOS conduzindo o bem subtraído na
Rua do Meio e este, ao avistar a viatura, fugiu.
Após perseguição, na Rua do Meio com a Avenida
B, LUIZ CARLOS perdeu o controle da moto e prosseguiu na fuga a pé,
mas na Avenida Brasil, próximo ao número 129, os policiais conseguiram
detê-lo.
A vítima reconheceu pessoalmente o denunciado
como sendo o autor do roubo perpetrado (fls. 17).
Auto de exibição e apreensão de pág. 14/16.
A denúncia foi recebida aos 25/01/2019 (fls. 54).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletins de ocorrência (fls. 10/132 , 19/203 e 21/234), autos
de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/15, referente à motocicleta, e fls. 16, referente
ao capacete), e auto de reconhecimento positivo (fls. 17), tudo em consonância com a
prova oral amealhada aos autos.
A autoria também é certa.
2 10/13 de 21.01.2019, complementa o RDO 229/2019 do 1o DP de São Vicente.
3 19/20 de 21.01.2019 complementado pelos RDO 289/19 e 298/19
4 21/23 complementa os RDO 229/19 e 289/19, e especifica a situação flagrancial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 6/19
O histórico do boletim de ocorrência lavrado em
21.01.2019 (fls. 19/20), narra que a vítima compareceu em delegacia, relatando ter
sofrido roubo, por dois sujeitos que ameaçaram com arma de fogo e roubaram a
motocicleta e mochila.
O histórico do boletim de ocorrência lavrado em
21.01.2019 (fls. 10/13), narra que Policiais Militares foram informados, via COPOM,
sobre o roubo da motocicleta, e, no patrulhamento, por volta de 18.47 horas, avistaram a
referida motocicleta, sendo que o piloto viu a viatura e fugiu, mas perdeu o controle,
caiu, continuou fuga a pé, com capacete na cabeça, foi perseguido e detido, O piloto
Luiz Carlos da Silva Filho alegou não ter roubado a moto, mas sabia que era roubada. O
capacete referido era da vítima do roubo.
Preso em flagrante e oportunizado a se manifestar
perante a Autoridade Policial, Luiz Carlos da Silva Filho optou por ficar em silêncio
(fls. 05).
Em juízo, o réu Luiz Carlos da Silva Filho disse que
estava em um campo de futebol. Pediu a motocicleta de um conhecido emprestada para
ir à casa de sua tia tomar um banho. Não sabia que a moto era roubada. Não
conhecia o indivíduo que lhe emprestou a motocicleta. Falou aos policiais que não
sabia que o veículo era roubado, inclusive, os levou até o campo de futebol em que
estaria o conhecido, mas quando retornou com os Policiais ele não estava mais no local
(mídia nos autos).
Segundo tal versão, portanto, um sujeito completamente
desconhecido simplesmente emprestou ao réu a motocicleta. Nos termos do art. 156, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 7/19
Código de Processo Penal, cabia ao réu provar o quanto alegado, o que não ocorreu.
Tal versão fantasiosa do réu restou isolada nos autos.
Ouvida na fase policial, a vítima Adilson Jesus dos Santos
declarou que: “no dia 21/01/2019, por volta das 15h00, estava parado ao lado de sua
motocicleta HONDA/XRE 300, placas FHV1959, no local dos fatos, quando foi
abordado por dois indivíduos, sendo um deles identificado como o ora indiciado e o
outro de características ignoradas, os quais mediante grave ameaça portando uma
arma de fogo do tipo pistola anunciaram o roubo. Um dos roubadores disse: 'quieto e
dá a chave', não sabendo identificar quem teria dito. Em razão do nervosismo, não
sabe dizer qual dos indivíduos estava armado. Em seguida, o indiciado e o outro
indivíduo não identificado evadiram-se do local levando consigo sua motocicleta e o
capacete. Reconhece, sem sombra de dúvida, o indiciado como um dos autores do
crime de roubo”. (fls. 04) (Destaquei).
Em juízo, o ofendido Adilson Jesus dos Santos narrou que
estava parado na via pública com sua motocicleta, quando dois indivíduos passaram
olhando. Momentos mais tarde, os indivíduos retornaram e anunciaram o assalto,
dizendo-lhe para ficar quieto. Subtraíram sua motocicleta, a qual foi recuperada no
mesmo dia, após três horas. Os roubadores estavam armados. Reconheceu o réu na
delegacia como sendo um dos roubadores. Reparou que o acusado tinha uma
tatuagem no braço (“tipo um nome”) e que ele tinha as orelhas 'para frente'. Em juízo,
reconheceu o acusado novamente como sendo um dos assaltantes. O roubo ocorreu
no período da tarde (mídia nos autos).
Observa-se que no boletim de ocorrência, às fls. 10, consta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 8/19
que o acusado tem tatuagem no braço direito, com um nome.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de
forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que na
maioria dos casos é a única prova de autoria. Nesse sentido:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do
contraditório, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de
forma coesa e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o
acusado como sendo a pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as
palavras do ofendido assumem particular importância, não
havendo porque despreza-las. A esse respeito, a
Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer
à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com
os demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida.
Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a
Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril,
Maio e Junho de 1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações,
é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9
Lorena. Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 95. Julho,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 9/19
Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”. Apelação Criminal
no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel. Grassi Neto, 8a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estão de São
Paulo, j. 05/03/2015.
Também é este o entendimento do E. Des. Renato Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato
frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo,
ostenta condição qualificada a contribuir com o Juízo na
realização
do
justo
concreto”.
(TACrimSP,
AC.
1.036.841-3).
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a vítima
queira incriminar o acusado injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não
se dê crédito às suas declarações.
Na fase inquisitiva, o Policial Militar Alex Sandro Santos
Cruz relatou: “(...) na tarde do dia 21/01/82019 foi noticiado via Copom um roubo em
que dois indivíduos armados haviam subtraído uma motocicleta HONDA/XRE 300,
placas FHV1959. De posse das informações a equipe passou a patrulhar pela vila
Margarida, quando por volta das 18h47 do mesmo dia, na rua do Meio, visualizaram o
indiciado conduzindo a mencionada motocicleta. Este, ao visualizar a viatura policial,
empreendeu fuga, sendo perseguido incontinenti pela equipe policial. Em determinado
momento da perseguição, mais precisamente no cruzamento da Rua do meio com
Avenida B, o indiciado perdeu o controle do veículo, vindo a cair ao solo, prosseguindo
a fuga correndo a pé pela via sentido avenida Brasil, com o capacete em sua cabeça.
Ato contínuo, o indiciado entrou pela viela próximo ao numeral 129 da avenida Brasil,
correndo até o final do beco e se jogando no mangue ali existente, sendo na sequência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 10/19
detido pela equipe. Indagado, o indiciado disse que sabia que a motocicleta era
produto de roubo, porém que não era o autor do roubo. Posteriormente, verificou-se
que o capacete também pertencia à vítima”. (fls. 02) (Destaquei).
Em juízo, o Policial Militar Alex Sandro Santos Cruz
relatou que no dia dos fatos estava em patrulhamento, quando avistou o acusado
conduzindo a motocicleta da vítima, que havia acabado de ser roubada. Foi ao
encalço do réu, que tentou fugir com o motociclo, mas acabou caindo, prosseguindo a
fuga a pé. Posteriormente, o acusado foi alcançado e detido. Ao ser informalmente
interrogado, Luiz Carlos lhe disse que sabia que a motocicleta era produto de roubo,
contudo, não fora ele o autor do delito, apenas pegou o veículo para dar uma volta. Na
delegacia, a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo em questão.
O réu estava com o capacete da vítima quando foi abordado. Não conhecia o
acusado antes do ocorrido (fls. 122/125).
No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar
Daniel Monteiro da Cruz em ambas as fases da persecução penal (fls. 03 e 126/130).
É inquestionável a validade dos depoimentos prestados
pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam,
podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não
têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 11/19
no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida
relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ,
6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES
POLICIAIS.
O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo
é harmônico com o conjunto probatório Validade No
que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas
e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 12/19
prova que se produza nos autos; por gozarem de fé
pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas,
até que se prove o contrário. Cálculo da Pena Tráfico
de entorpecentes Imposição de privação de liberdade
superior a quatro anos Inaplicabilidade da conversão da
pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por
não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art.
44, do CP Na hipótese de ter sido imposta privação de
liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter
sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do
CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal).
Com efeito, era mesmo de rigor a condenação de Luiz
Carlos pela prática do crime de roubo, tendo em vista o seguro relato do ofendido, bem
como dos Policiais Militares, todos no sentido de que o acusado subtraiu o motociclo de
Adilson com o emprego de grave ameaça, consistente em emprego de arma de fogo, e
em comparsaria com indivíduo não identificado.
Além disso, a versão apresentada pelo acusado de que
pegou um motociclo emprestado com um indivíduo que sequer conhece não é nada
crível.
Deste modo, era mesmo de rigor a condenação de Luiz
Carlos pela prática do roubo.
No mais, bem demonstrada causa de aumento consistente
no emprego de arma, o que se denota da prova oral amealhada aos autos. Em razão de
todos esses elementos, entendo que a conduta do acusado se amolda perfeitamente ao
tipo previsto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 13/19
A meu ver, não há que se cogitar o afastamento de referida
majorante sob o argumento de que a arma não foi apreendida ou periciada.
Como se sabe, na ausência de apreensão ou perícia da
arma utilizada no crime de roubo, sua comprovação pode ser dada por outros meios,
como, no caso dos autos, pelos depoimentos do ofendido.
Está
sedimentado
na
jurisprudência
que
para
a
configuração de tal causa de aumento, não se faz necessária a apreensão e a perícia
da arma de fogo, se por outros meios, for comprovada a sua existência.
“Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubo
circunstanciado. Apreensão e perícia da arma de fogo.
Desnecessidade. Majorante comprovada por outros
meios idôneos de prova. 1. O entendimento majoritário
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que 'a impetração de habeas corpus como
substitutivo de agravo regimental inclusive noutra Corte
representa medida teratológica' (HC 115.659, Rel. Min.
Luiz Fux). 2. O ato impugnado está em conformidade
com a jurisprudência de ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a
majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o,
I, do Código Penal) 'pode ser evidenciada por
qualquer meio de prova, em especial pela palavra da
vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo
agente
-
ou
pelo
depoimento
de
testemunha
presencial...'
(HC
96.099,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus
extinto sem resolução de mérito por inadequação da via
processual” (HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-176
DIVULG
10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) (Destaquei).
Do mesmo modo, acertado o reconhecimento do concurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 14/19
de pessoas.
Restou claro, novamente a partir da prova oral produzida,
que o réu agiu na companhia de mais um indivíduo não identificado, caracterizando-se
o concurso de pessoas. Destaca-se que para o seu reconhecimento, não é necessário que
todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a
prática do fato punível. Neste sentido é a jurisprudência recente do C. STJ:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO CONFIGURADA. MODO
FECHADO.
DESFAVORABILIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
IMPOSIÇÃO
DA
FORMA
MAIS
GRAVOSA
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da causa
especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do
Código Penal, quando evidenciado que o paciente atuou
em companhia de outro indivíduo na abordagem às
vítimas, em comunhão de ações e unidade de desígnios” 5.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos critérios
do art. 59, do Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, 04
anos de reclusão, e 10 dias-multa.
Neste ponto, recorreu o Ministério Público, buscando a
exasperação diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e da personalidade
5 STJ - HC no 156545 - RJ Rel. Sebastião Reis Júnior j. 21.08.2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 15/19
desajustada.
A meu ver, o pleito comporta acolhimento, eis que não se
fundamenta em maus antecedentes, e sim em personalidade desajustada decorrente de
duas condenações em seu desfavor6, ambas pela prática do tráfico de entorpecentes,
embora ainda não haja trânsito em julgado. Em um dos processos, o réu recebeu
liberdade provisória e voltou as delinquir. Nesse sentido:
Apelação Criminal Roubo qualificado pelo emprego de
arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2o, I e II,
do Código Penal). Absolvição por falta de provas.
Inadmissibilidade. Materialidade e autoria comprovadas.
Fixação da pena-base no mínimo ou aplicação de
percentual menor. Inviabilidade. Recorrente que possui
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Personalidade
voltada para a prática de crimes. Conduta antissocial
e agressiva. Aumento proporcional. (...) (TJSP

Apelação
0092698-21.2013.8.26.0050,
9a
Câmara
Criminal, Rel. Ivana David, j. 06.08.2015).
Assim sendo, exaspero a pena-base à razão de 1/6, o que
perfaz 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, foi
reconhecida a atenuante da menoridade relativa. Assim, apena retorna ao patamar
mínimo legal.
6 Processo no 0001368-32.2016.8.26.0536 - 3a Vara Criminal - Foro de São Vicente Sentença
condenatória em 25/09/2019 Art. 33, caput, c.c. § 4o, da Lei no 11.343/2006 Autos aguardando o
processamento de recurso de apelação.
Processo no 0007578-34.2016.8.26.0590 - 3a Vara Criminal - Foro de São Vicente - Sentença
condenatória em 26/10/2018 - Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 Autos já estão conclusos ao
Relator para Julgamento de Apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 16/19
Na derradeira etapa, apesar do reconhecimento de duas
causa de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), a r. sentença,
seguindo a faculdade imposta pela art. 68, parágrafo único, do Código Penal, utilizou a
causa de aumento mais rígida, isto é, aquela prevista no art. 157, § 2o-A, inciso do
Código Penal, e exasperou a pena em 2/3, o que perfaz 06 anos e 08 meses de reclusão,
e 16 dias-multa.
Neste ponto recorreu Ministério Público, buscando a
aplicação das frações previstas nos parágrafos 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, ambos do
art. 157 do Código Penal, ou seja, 1/3 e 2/3, cumulativamente, sem aplicação do
disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o que merece acolhida.
Conforme entendimento jurisprudencial, a cominação de
duas causas de aumento é plenamente possível, como faculdade do Julgador, conforme
dispõe o art. 68, parágrafo único, do Código Penal:
Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio. Via
inadequada. Roubo circunstanciado pelo concurso de
agentes e pelo emprego de arma de fogo. Lei 13.654/18.
Dosimetria. Insurgência defensiva no sentido de ser
vedado o cúmulo de causas de aumento da parte especial
do Código Penal. Pleito de que seja aplicada apenas a
majorante de maior valor. Improcedência. Interpretação
correta do art. 68, § único, do Código Penal. Possibilidade
de aplicação das duas causas de aumento, havendo
fundamentação concreta. Ausência de motivação idônea,
na hipótese. Proporcionalidade. Manutenção somente da
causa de aumento do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código
Penal. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício. (...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça e a do Supremo tribunal Federal são no sentido de
que o art. 68, § único, do Código Penal, não exige que o
juiz aplique uma única causa de aumento da parte
especial do Código Penal quando estiver diante de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 17/19
concurso de majorantes, mas que sempre justifique a
escolha da fração imposta. Assim, não há ilegalidade
flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento
da parte especial do Código Penal, sendo razoável a
interpretação da lei no sentido de que eventual
afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas
no caso de sobreposição do campo de aplicação ou
excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min.
Gilmar Mendes, 2a Turma, DJe 23/09/2015).
“Apelação criminal. Crime de roubo circunstanciado.
Emprego de arma. Concurso de agentes. Dosimetria.
Pluralidade de causas de aumento. Deslocamento. Pena-
base. Discricionariedade do julgador. Recurso conhecido e
não provido. 1. Havendo pluralidade de causas de
aumento na terceira fase da dosimetria da pena, pode o
magistrado deslocar uma delas para a primeira fase, como
circunstância judicial, utilizando a outra na terceira etapa.
2. Trata-se, contudo, de faculdade conferida ao
sentenciante, que, mediante um critério de discricionariedade motivada, pode aplicar o
deslocamento ao caso. Não é obrigatório e deve
obedecer ao princípio da individualização da pena e às
peculiaridades dos fatos. 3. Recurso Ministerial
conhecido e não provido” (TJDF - Rel. Carlos Pires
Soares
Neto,
Ap.
20120111604244/DF
0044242-55.2012.8.07.0001, 1a Turma, DJE 13.12.2017, j
30.11.2017).
Portanto, o art. 68, parágrafo único, do referido Código,
estabelece, expressamente, que o Juiz poderá limitar-se à aplicação de uma só causa
de aumento ou uma só causa de diminuição.
Todavia, é perfeitamente plausível a cumulação de causas
de aumento, especialmente diante da gravidade concreta do crime, como ocorre no caso
dos autos.
Pondera-se que antes da alteração legislativa referida, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 18/19
grave ameaça exercida com arma de fogo estava expressamente prevista no inciso I, do
art. 157, do Código Penal, sendo legalmente prevista sua cumulação com qualquer
das demais majorantes, em frações variáveis e proporcionais a quantidades delas.
Quando da análise de referido dispositivo legal o
Magistrado terá duas opções, a saber: 1) aumentar a pena em 2/3 com fundamento no
inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal, e utilizar, por exemplo, a
circunstância do inciso II (concurso de pessoas) do § 2o do artigo 157 do Código
Penal como circunstância judicial desfavorável (artigo 59 do Código Penal), para
elevar a pena base, ou 2) aplicar cumulativamente as duas causas de aumento de
pena (causas de aumento previstas no § 2o e no § 2o-A do artigo 157 do Código Penal),
o que me parece mais correto.
A meu ver, a prática de roubo mediante o emprego de
arma de fogo e em concurso de agentes evidencia reprovabilidade e lesividade mais
elevadas na conduta do agente, sendo de rigor a aplicação das duas causas de aumento
citadas de forma cumulativa.
Desse modo, na terceira fase, presentes as causas de
aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda em
1/3 (concurso de agentes), perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa,
e mais 2/3 (emprego de arma de fogo), resultando na pena final de 08 anos, 10 meses
e 20 dias de reclusão, e 21 dias-multa.
Foi fixado o regime inicial semiaberto. Neste ponto,
também recorreu o Ministério Público, e com razão, a meu ver.
Com efeito, o regime inicial fechado é o único

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500320-56.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 19/19
compatível com a prática dos delitos de roubo, justamente pela gravidade concreta
existente. No caso em tela, o acusado demonstrou culpabilidade acima do normal, com
alta periculosidade, ao praticar o roubo de uma motocicleta em meio à via pública,
portando arma de fogo, no período vespertino e em concurso de agentes. Demonstrou,
ainda, ousadia e reprovabilidade acima do normal ao tentar fugir da abordagem policial.
Logo, o regime fechado é o mais adequado no caso em
exame, nos termos do artigo 33, §3o, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal. Ademais, o
regime menos gravoso, em face da maior reprovabilidade da conduta, não teria o
condão de desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já autorizaria o regime
fechado.
Em virtude do que reza o art. 44, do Código Penal
inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis
que ausentes os requisitos legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da Defesa, e dou provimento ao recurso Ministerial, para redimensionar a
reprimenda de Luiz Carlos da Silva Filho ao patamar de 08 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, no valor
unitário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ely Amioka
Relatora